Tribunal: TJES
Processo: 0021359-67.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021359-67.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON BIANQUE ELLER

APELADO: IRANI ROCHA PORTEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese ou ponto imprescindível para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
WANDERSON BIANQUE ELLER
em face do v. acórdão de id. 10454620, que deu parcial provimento à apelação cível por ele interposta, reformando a r. sentença vergastada apenas para julgar improcedente a pretensão de indenização a título de fruição do bem, mantendo incólume, no mais, o julgamento de parcial procedência dos pedidos deduzidos por
IRANI ROCHA PORTEIRO
nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c reivindicatória e indenizatória.

Em suas razões recursais (id. 10678658), aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações de (i) inexistência de cláusula de arrependimento no negócio jurídico firmado e de que a posse foi imediatamente transferida ao comprador quando da pactuação. Acrescenta que houve, ainda, omissão quanto (ii) à matéria fática e documental ventilada nos itens 29 a 36 do apelo, inclusive as provas documentais de fls. 50/54; e (iii) à possibilidade de compensação das benfeitorias realizadas, nos termos dos arts. 368 e 1.245, parágrafo único, ambos do CC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essas premissas, ao compulsar os autos, verifico que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que tratou adequada e fundamentadamente de todas as questões fáticas e probatórias afetas às nuances da relação contratual estabelecida entre as partes,
inclusive no que diz respeito à transferência imediata da posse ao embargante
, veja-se:

“(...) a apelada [ora, embargada] juntou aos autos prova de que comparecera ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Nova Almeida - Serra, no dia 17 de julho de 2017, para lavratura de escritura pública de compra e venda, quando manifestou o recorrente discordância, confira-se:

“A pedido da parte interessada, protocolo n° 2297/2017, emito esta Certidão para informar que foi dado entrada nesta Serventia na Escritura Pública de Compra e Venda referente ao imóvel constituído pelo Lote 06, Quadra 34, Loteamento Lagoa de Jacaraípe, Serra, ES, devidamente registrado no Cartório do Registro de Imóveis da 1ª Zona da Serra-ES, sob matrícula nº 19.825 do Livro 2-CS, tendo como partes IRANI ROCHA PORTEIRO e WANDERSON BIANQUE ELLER e que os documentos apresentados para lavratura da escritura foram devolvidos a Srª IRANI ROCHA PORTEIRO em data de 17/07/2014 por motivo de
não ter havido consenso entre as partes para conclusão do ato
”.

Relevante considerar, neste contexto, que o recorrente, tão logo assinou o contrato passou a exercer a posse do lote e nele edificou sua moradia, conforme autorizado contratualmente, pela cláusula 3ª, que prevê: “a vendedora [ora apelada] transfere neste ato toda a posse em favor do comprador, o qual poderá construir o que lhe convier” (fl. 55).

Isso significa que o recorrente vem exercendo a posse do bem, desde 2013, fato que torna inverossímil a presença de terceiro no terreno ou mesmo o desinteresse da apelada na conclusão do contrato - que, destituída da posse do lote há anos, anseia pelo pagamento do valor devido. (...)”

Quanto à indenização pelas
benfeitorias
, o v. acórdão expressamente destacou a impossibilidade de se conhecer do referido pedido, uma vez cancelada a distribuição da reconvenção pelo Juízo
a quo
, veja-se:

“Quanto à alegação de que o antigo patrono do recorrente fora acometido de doença grave, o que o impediu de dar cumprimento aos despachos que determinaram o recolhimento das custas processuais afetas à reconvenção (fl. 144), bem como que oportunizaram o requerimento de provas (fl. 150), a alegação não merece guarida.

É bem verdade que o recorrente, por seu novo causídico, comprovou que o antigo patrono fora acometido, em 2019, por hiperplasia prostática
benigna
, bem como, em 2020 e 2021, por lesão nos joelhos e no nervo ciático.

In casu
, em relação às lesões nos joelhos e ciático, nota-se que acometeram o causídico em data bem posterior aos despachos em face dos quais quedou-se inerte o apelante.

Quanto à hiperplasia prostática
benigna
, por sua vez, trata-se de fato contemporâneo aos mencionados despachos, todavia, não se dessume dos autos que tenha incapacitado o patrono, sendo cediço que “
para eventual devolução de prazo em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato
” (AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Lembre-se também que o cancelamento da distribuição -
aqui, relativamente à reconvenção
- independe de intimação pessoal, como se depreende do disposto no art. 290 do CPC,
in litteris
: “será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

A jurisprudência do c. STJ é sedimentada em reconhecer que “
o cancelamento da distribuição da reconvenção em decorrência do não recolhimento das custas independe de prévia intimação pessoal do reconvinte
” (AgInt no AREsp n. 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017).

Nessa mesma linha, ante a impossibilidade de conhecimento da reconvenção, que não preenche os pressupostos de constituição e validade da relação processual reconvencional,
descabe cogitar em omissão

quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias construídas no imóvel - que constituem objeto da reconvenção e não podem ser conhecidos
. (...)

Também considero relevante asserir que a posse exercida pelo recorrente desde o exsurgimento da relação contratual não se afigura, a meu ver, injusta, uma vez que lastreada em adimplemento parcial e cláusula contratual (fl. 55), sendo cediço que “
o inadimplemento, por si só, não é suficiente para configurar a alegada posse injusta” (Data: 17/Nov/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006314-43.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nesse sentido, inclusive, faria jus à indenização pela edificação erigida ou mesmo poderia se tornar legítimo proprietário do imóvel mediante o pagamento de indenização à apelada, na forma do art. 1.255, do CC,
in verbis
:

Art. 1.255.
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio
perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
.

Parágrafo único.
Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo
.

Ocorre que -
também aqui
- proferir tal comando decisório desbordaria do objeto da demanda, uma vez que a pretensão reconvencional, pelos motivos já expostos, não foi capaz de reunir os pressupostos de existência e validade processual, sendo inamissível conhecer dos pedidos nela formulados.”

O pedido de
compensação
das benfeitorias, aliás, não fora deduzido perante o Juízo
a quo
, de modo que os aclaratórios incorrem em indevida inovação recursal,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado
. 3.. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006521-09.2021.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Saliento, por fim, que o
reexame e a
revaloração de provas
não é admissível nesta via recursal estreita,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame. O embargante não aponta vícios no acórdão, limitando-se a pleitear o reexame e a revaloração das provas, o que não é admissível nesta via recursal
. A decisão impugnada já analisou pontualmente as questões levantadas, incluindo a inexistência de descontos no benefício previdenciário e a utilização do cartão de crédito pela embargada, não se justificando, portanto, a rediscussão dos fatos. Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou promover nova análise de teses já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de Declaração não podem ser utilizados para reexame de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, §2º do art. 1.023. (TJES, Data: 13/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004311-05.2023.8.08.0014, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ademais, “a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que
o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes
, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão” (TJES, Data: 21/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009204-18.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por WANDERSON BIANQUE ELLER e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso